Tribunal: CARF
Processo: 16327.903797/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903797/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.017 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER) INDEFERIDO ANTE O POSSÍVEL
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
PELA
REALIZAÇÃO
DE
AUTOCOMPENSAÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE EM IMPEDIR A REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
POR
DÚVIDA
NÃO
CONTROVERTIDA
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Deve-se assegurar o direito creditório reconhecidamente pago a maior pelo
sujeito passivo, mesmo em época em que estava autorizado a realizar
autocompensação ou compensação espontânea, por força da aplicação do art.
66 da Lei n° 8.383/1991 e da IN SRF n° 21, de 10/03/1997.
Inexistindo dúvida suscitada pela administração tributária quanto ao possível
aproveitamento anterior do crédito pelo contribuinte, não há impedimento ao
reconhecimento do direito creditório reivindicado regularmente através de
procedimento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator), Efigênio de
Freitas Júnior e Thiago Dayan da Luz Barros, que votaram por converter o julgamento em
diligência. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque foi designado para redigir o voto
vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903797/2011-17
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou maior de
CSLL.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque “de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF a seguir,
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.”
O relatório do acórdão recorrido resumiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. A Tuma julgadora a quo julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a não homologação da compensação, por entender que a
requerente não conseguiu comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
argumentando que a DRJ teria inovado nos fundamentos para a não homologação da
compensação ao alegar que não haveria certeza de que o Recorrente já não teria utilizado o
crédito pleiteado em sua escrita fiscal. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para
reformar a decisão de primeira instância.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A compensação pleiteada no presente processo tem como origem de crédito a
DCOMP n° 25116.59416.071106.1.6.04-0593. O crédito pleiteado foi decorrente do pagamento
em 30/07/1999 de CSLL do PA dezembro/1993 no valor de R$ 37.510,28.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

O motivo alegado no Despacho Decisório eletrônico para o não reconhecimento
do crédito foi por não ter sido encontrado o DARF informado na DCOMP.
Na manifestação de inconformidade o Recorrente alegou que o recolhimento foi
indevido, uma vez que ele dispunha de decisão judicial definitiva, proferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 89.0011205-8, que o exonerava do recolhimento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, no período de 1988 a 09/1997 (data do trânsito em julgado da
decisão judicial).
Afirmou o Recorrente que após a decisão do 1° Conselho de Contribuintes no
acórdão n° 101-93.6101, proferida em 19/09/01, que reconheceu o direito de um dos
litisconsortes do Recorrente no Mandado de Segurança n° 89.0011205-8 de não recolher a CSLL
no período de 1990 a 1997 ( desde a propositura da medida judicial até o trânsito em julgado da
decisão favorável, que se deu em 02/09/97), entendeu que também estava desobrigado do
recolhimento da CSLL e portanto tinha direito de reaver os montantes indevidamente recolhidos.
A partir do DARF juntados aos autos pelo Recorrente na manifestação de
inconformidade, a DRJ constatou que houve equívoco no preenchimento ao informar o código
de arrecadação 1409 (CSLL – Multa) e não o código 2030 (informado na DCOMP como
demonstrativo de crédito). Reconheceu que houve erro no preenchimento do DARF e
recolhimento indevido do tributo, conforme se constata no trecho abaixo transcrito do voto:
11.6. Destarte, conclui-se que, independentemente de o contribuinte ter incluído o
débito prescrito ou decaído em parcelamento, e ainda que exista cláusula de confissão
de dívida, ele faz jus à restituição do que pagou indevidamente, desde que faça o pedido
no prazo de cinco anos da data do pagamento (conforme previsto no artigo 168, do
CTN), e dele ainda não tenha se utilizado.
11.6.1. Como, no presente caso, a Recorrente: (i) efetuou o pagamento objeto do
PER/DCOMP sob exame em 30/07/1999; e (ii) apresentou um PER a ele relativo em
14/02/2004 (PER original retificado no 06890.23840.140204.1.2.04-8011), tem-se que
foi observado o prazo legal.
12. Do acima exposto, verifica-se que ocorreu a decadência do direito da RFB constituir
o crédito tributário referente à CSLL do período de apuração 01/03/1993 (vencimento
em 31/05/1993), razão pela qual o pagamento de R$81.042,61 a ele relativo foi
indevido, visto que ocorreu após a extinção prevista no artigo 156, V, do CTN
(decadência).
Contudo, a DRJ entendeu que o Recorrente não teria comprovado a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
É que estava em vigor, à época do fato gerador do crédito tributário, a legislação
concernente a compensação de tributos contida no art. 66 da Lei n° 8.383/1991, alterada pela Lei
n° 9.069/1995, e regulamentada pela IN SRF n° 21, de 10/03/1997. Ou seja, vigia, à época a
intitulada “compensação espontânea”, isto é, o requerente fazia a compensação diretamente na
contabilidade, independentemente de requerimento ao FISCO:
IN SRF no 21, de 10/03/1997
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA
ESPÉCIE
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento (g.n)
A obrigatoriedade de formalização de DCOMP só veio a ocorrer a partir da
vigência do art. 49, da MP n° 66, de 2002 (01/10/2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei
n° 9.430, de 27/12/1996 (complementada pela IN SRF n° 210, de 30/09/2002, artigos 21 e 45).
Lei 9.430/96
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n°
10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (grifei)
IN SRF 210/2002
"Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante o
encaminhamento à SRF da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1o de outubro de 2002”.
Por isso a DRJ entendeu que nada impedia o Recorrente de utilizar-se do crédito
que julgava possuir – decorrente do pagamento indevido ora sob análise – diretamente em sua
escrituração contábil e fiscal, sem necessidade de formalização de requerimento à RFB, no
período entre o pagamento indevido (30/07/1999) e a entrada em vigor do previsto no § 1o, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96 (01/10/2002: art. 45 da IN SRF 210/2002), uma vez que seria
possível utilizar-se do crédito aqui pleiteado sem a apresentação de qualquer documento à RFB,
ou seja, mantendo registro dessas compensações somente em sua contabilidade e escrita fiscal.
A DRJ consignou que para comprovação do direito ao crédito o Recorrente
deveria fazer a juntada de prova inequívoca, hábil e idônea, devidamente conjugada com a
escrituração firmada à época dos fatos, pois deveriam ser mantidas em boa ordem e conservadas,
sob a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da do FISCO.
Isso porque o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito (art. 373, da Lei n° 13.105, de 16/03/2015 - Novo CPC), isto é, para demonstração da
verdade material devem ser exercidas de forma satisfatória e eficaz, de modo a comprovar a
certeza e liquidez do indébito tributário.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

Assim, a DRJ afirmou que competia à Recorrente trazer aos autos os documentos
hábeis, acompanhados dos livros contábeis e fiscais, devidamente escriturados e registrados na
forma da legislação de regência, que traduzissem o momento de aferição dos indébitos
tributários, e sua disponibilidade (por não utilização anterior) quando do pedido de restituição
sob exame.
Em suas contrarrazões o Recorrente alegou que a DRJ inovou ao não homologar a
compensação ao argumento de que o Recorrente não apresentara comprovação da liquidez e
certeza do crédito, ou seja, que não comprovou que não se utilizou do crédito pleiteado em
compensação na contabilidade. Teria inovado porque a controvérsia delimitada nos autos era
apenas a não localização do pagamento do DARF.
Entendo que o Despacho Decisório, tendo sido emitido por meio eletrônico, é o
resultado do batimento das informações prestadas pelo próprio interessado com informações
contidas nos sistemas da Receita Federal. Podem ocorrer erro nas decisões, por conta de
informações prestadas pelo próprio interessado, erro em informações contidas nos sistemas do
FISCO e erro nos procedimentos internos dos sistemas (que evidentemente podem não
contemplar todas as situações reais possíveis).
Quando ocorrem erros como no presente caso, em que o processamento eletrônico
entendeu ter ocorrido a decadência do direito de pedir a repetição do indébito, quando na
verdade o pedido ocorreu dentro do prazo legal, o interessado tem a possibilidade de impugnar a
decisão, o que de fato foi feito pela Recorrente, possibilitando a reforma da decisão nas
instâncias de julgamento administrativo. In casu, a DRJ, afastou a decadência declarada no
Despacho Decisório eletrônico.
Contudo, tendo constatado que à época dos fatos geradores vigia a legislação de
compensação de tributos contida no art. 66 da Lei n° 8.383/1991, alterada pela Lei n°
9.069/1995, e regulamentada pela IN SRF n° 21, de 10/03/1997, que possibilitava a intitulada
“compensação espontânea”, isto é, a compensação diretamente na contabilidade,
independentemente de requerimento ao FISCO, a DRJ entendeu que o Recorrente deveria ter
apresentado documentos contábeis/fiscais para comprovar que não teria de utilizado do crédito
tributário para compensação direta na contabilidade.
Como o Recorrente não tinha conhecimento da necessidade de apresentação de
documentos contábeis e fiscais para comprovar que não se utilizara do crédito tributário em
compensação direta na contabilidade, deveria se-lher dado a oportunidade que assim o fizesse
para fins de exercer o seu direito de defesa.
Dessa forma a DRJ deveria ter encaminhado o processo em diligência à unidade
de jurisdição do contribuinte para que esta intimasse o contribuinte a apresentar os documentos
que comprovassem a não utilização do indébito diretamente na contabilidade.
Dispositivo
Considerando o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência à
Unidade de jurisdição do Recorrente, para que esta:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

1)Intime o Recorrente a apresentar os documentos contábeis e fiscais do período
31/05/1999 a 01/10/2002 (período entre o pagamento indevido e a entrada em vigor do previsto
no § 1o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, art. 45 da IN SRF 210/2002). Deverá juntar os
balanços/balancetes e o LACS (Livro de Apuração da Contribuição Social – Parte A e B) do
período;
2) A Autoridade fiscal, com base nos documentos contábeis e fiscais do
Recorrente e com informações dos sistemas da Receita Federal, deverá elaborar relatório fiscal
fundamentado e conclusivo acerca da utilização ou não do pagamento em 31/05/1999 de CSLL
do PA março/1993 no valor de R$ 85.600,25, reconhecido como indevido pela DRJ..
3) Encaminhar o relatório fiscal para ciência do Recorrente, abrindo-lhe prazo de
30 dias para manifestar-se acerca do relatório, se assim o deseja.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
O presente feito decorre de procedimento administrativo por meio do qual o
contribuinte pretende repetir o indébito de tributo comprovadamente pago de forma indevida,
tendo a administração tributária motivado sua decisão denegatória em razão da inexistência de
crédito.
Observe-se que a decisão de piso objetivamente demonstrou que o pagamento
indevido ocorreu, conforme se vê do acórdão recorrido, a saber:
9. O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, visto não ter localizado
nos sistemas da RFB o DARF informado no PER.
9.1. Uma simples verificação no DOC. 02 trazido pelo próprio Recorrente (fl. 22) indica que o
DARF foi recolhido no código 1409 (CSLL - Multa), e não no código 2030, conforme por ele
indicado no PER com demonstrativo de crédito.
...
10.3.1. Assim, embora a Recorrente tenha informado incorretamente, em seu PER/DCOMP, que
o DARF sob exame havia sido recolhido no código 2030 (quando na verdade o foi no código
1409), em nome do Princípio da Verdade Material, aceitar-se-á, no presente voto, a correção do
referido equívoco.

Face a tal constatação, que afastou corretamente a inconsistência documental
trazida pela administração tributária, a DRJ inovou nos argumentos aduzidos pela administração
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

tributária para indeferir o pedido do contribuinte, trazendo aos autos elementos estranhos ao que
fora objeto do despacho decisório.
Com efeito, a instância de piso entendeu que, à época do pedido de compensação,
a legislação vigente autorizava o sujeito passivo a realizar a autocompensação (ou compensação
espontânea), conforme lhe autorizava o art. 66 da Lei n° 8.383/1991, com alterações da Lei n°
9.069/1995, e a IN SRF n° 21, de 10/03/1997, que possibilitava a intitulada “compensação
espontânea”. Assim, entendeu que caberia ao contribuinte realizar, ele mesmo, a compensação
de valores, sem participação do Fisco.
Tal inovação foi combatida no Recurso Voluntário, uma vez que a administração
tributária, em tempo algum, suscitou tal argumento para indeferir, tendo a DRJ se valido de
critério jurídico novo para indeferir o direito do contribuinte.
Durante a sessão de julgamento, o ilustre Conselheiro Relator manifestou intenção
de baixar o processo em diligência, a fim de intimar o Recorrente a apresentar os documentos
contábeis e fiscais do período 31/05/1999 a 01/10/2002, além de balanços/balancetes e o LACS
(Livro de Apuração da Contribuição Social – Parte A e B) do período, a fim de que fosse
realizado auditoria sobre os mesmos para verificar se o interessado já compensou os valores.
Entendo o cuidado do insigne Conselheiro Relator, mas divirjo da providência
requestada, por não existir nos autos qualquer elemento que sugira, direta ou indiretamente, ter o
contribuinte se beneficiado dos créditos durante todo esse longo tempo.
Ademais, a própria administração tributária, ao realizar o despacho decisório,
limitou-se a controverter que a única matéria que justificava a denegação do direito creditório
residia na pretensa decadência do mesmo, inexistindo elementos que justifiquem admitir o
retorno dos autos à DRF, pois a compensação espontânea (realizada na contabilidade) nunca fora
óbice ao reconhecimento do crédito sob o olhar da administração tributária.
A inovação trazida pela decisão de piso, data vênia, traz prejuízos à defesa do
contribuinte, pois é trazido argumento jurídico jamais controvertido pelo Fisco, mas por
instância de julgamento que não tem encargo de despachar em nome de quaisquer das partes.
Além disso, o fato do sujeito passivo não ter realizado a compensação espontânea não lhe
impede de requestar o reembolso do indébito. Admitir o contrário representaria autorizar o
enriquecimento indevido do Fisco, fato desautorizado pelo ordenamento jurídico.
Outrossim, exigir do contribuinte, após longos anos, a guarda de documentos
contábeis e fiscais jamais solicitados a qualquer tempo, para desconstituir a hipótese de
autocompensação já realizada e nunca questionada pela administração tributária, ressoa como
medida que não atende ao princípio da proporcionalidade, sendo, ao meu ver, desnecessária,
inadequada e injusta.
Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903797/2011-17

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital